Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN agrava de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de execução fiscal contra GERSON BENTO DA SILVA FILHO, que determinou o arquivamento do feito, antes da adoção de medidas efetivas para a citação do executado ou para a satisfação do crédito público. Afirma que há equivoco na determinação de arquivamento pela aplicação do Provimento n. 13/2012, alterado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria, tendo em vista que o valor atualizado da execução R$38.494,83 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) não se enquadra nos citados provimentos. Sustenta que, o credor tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, o que afasta a manutenção da decisão agravada (art. 4o do Código de Processo Civil). Assevera que o processo de execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, assim, devem ser adotadas todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução. No mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar a liminar deferida. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Excepcionalmente, pode o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, quando preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso se presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme o inc. I do artigo 1.019, artigo 995 e parágrafo único do artigo 300 todos do Código de Processual Civil. Neste contexto, vislumbro a probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência postulada. Assim, em uma análise perfunctória, observa-se que o valor do débito atualizado apresentado pelo credor de R$38.494,83 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) é superior ao valor indicado pelos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021, tornando inadequado o arquivamento da execução fiscal com fundamentos nos Provimentos citados. Dessa forma, presente a probabilidade do direito, deferido a tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar o regular processamento à execução fiscal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.